Tribunal: STF
Processo: RHC 60815
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
1-PENAL. NULIDADE DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PACIENTE, PORQUE,
ESTANDO PRESO HÁ OITO ANOS, MALGRADO O DEFERIMENTO DO EXAME DE
SANIDADE MENTAL, FOI JULGADO E CONDENADO, COM PRETERIÇÃO DESTA
PROVA.
2-PERICULOSIDADE DO PACIENTE, EM RAZÃO DO SEU ESTADO MENTAL. CABE AO
MM. JUIZ INTERNAR O PACIENTE EM MANICOMIO JUDICIARIO, SENDO-LHE
FACULTADA A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA PROVISORIA.
3- RECURSO DE HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.